Tribunal: CARF
Processo: 13899.000735/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13899.000735/2008-83
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.364 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000735/2008-83
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000735/2008-83

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 12),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.672,22, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado da notificação, em 18/06/2008, protocolizou a impugnação tempestiva de
fls. 1/3, alegando que erroneamente foi declarado dependente o filho Tiago de Oliveira
Nascimento, CPF 338.439.098-90, com rendimento de R$ 1 1.168,26, diga-se isento de
Imposto de Renda. Informa que o contribuinte é pessoa de pouca instrução, tendo
deixado aos cuidados de terceiros que apresentou declarações errôneas, causando
prejuízo ao peticionário.
Entende que era de responsabilidade da Receita Federal notificar os seus filhos para que
apresentassem as próprias Declarações do Imposto de Renda, o que não foi feito,
prejudicando de maneira exacerbada o impugnante.
Diz que tem três dependentes, dos quais nunca recebeu a devida restituição. O seu
rendimento teve descontado e retido na fonte o valor correspondente ao imposto de
renda, e desta forma o seu rendimento de R$ 24.492,87 já estava devidamente tributado,
não havendo que se falar em multa, juros de mora e coisa que o valha, constituindo “bis
in idem”, ou melhor, enriquecimento ilícito por parte do Fisco.
Assim, tem-se que o valor correto da base de cálculo é com a diminuição de R$
24.492,87, que já teve os descontos na fonte, estando quitados, apurando-se a base de
cálculo correta para Imposto de Renda, multa e juros de mora, apenas o valor de R$
1.226,36. Diante do exposto, requer da mui digna Delegacia da Receita Federal, a
reconsideração da Solicitação de Retificação de Lançamento, anulando-se o
lançamento, por medida da mais lidima Justiça.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 27/07/2010, no acórdão 17-42.888, às e-fls. 23 a 25, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 31
a 33 no qual alega, em síntese, que:
 Um dos filhos do contribuinte, de nome Tiago de Oliveira Nascimento,
CPF n° 338.439.098-90, cujo rendimento anual foi no valor de
R$i11.168,26 (onze mil cento e sessenta e oito reais e vinte e seis
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000735/2008-83

centavos), diga-se isento para fins de Imposto de Renda.A diferença dos
recebidos tem caráter indenizatório, não incidindo IRPF;
 Ressalta-se que o rendimento anual proveniente do contribuinte, ora
recorrente foi da ordem de R$ 24.492,87 (vinte e quatro mil
quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos),
devidamente retido na fonte pagadora;
 O Fisco utilizou como base de calculo, multa e juros de mora para
apuração do imposto supostamente ”omitido” a importância de R$
25.719,23 (vinte e cinco mil setecentos e dezenove reais e vinte e três
centavos), todavia, razão não assiste ao Fisco;
 Quanto ao dependente Tiago de Oliveira Nascimento, houve um erro
formal no momento da elaboração da declaração do imposto de Renda,
salienta-se que ainda que a legislação determine que o contribuinte é
responsável pela declarações prestadas à Receita Federal vale informar
que o impugnante é pessoa de pouca instrução e deixou aos cuidados de
terceiros (inclusive remunerando-os), os quais de forma displicente
prestara, declarações errôneas causando prejuízo ao ora peticionante;
 Era de responsabilidade da Receita Federal a notificação ao filho do
impugnante a fim de que este apresentasse sua própria declaração de
Imposto de Renda como contribuinte isento, o que não fora feito pelo
Fisco, prejudicando desta forma de maneira exacerbada o recorrente;
 não há que se falar em multa, juros de mora e coisa que o valha,
tomando-se por vista que os valores devidos já estavam devidamente
adimplidos, tal investida por parte da Receita Federal constitui “bis in
idem”, locupletando-se indevidamente, obtendo em seu favor
enriquecimento sem justa causa;
 a correta base de cálculo deve ser subtraído o montante de R$
24.492,87 (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e
oitenta e sete centavos), eis que já fora pago, apurando-se como base de
cálculo correta para fins de Imposto de Renda, multa e juros de mora, o
valor de R$ 1.226,36 (um mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e seis
centavos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 31/08/2010, e-fls. 30, e interpôs o presente Recurso
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000735/2008-83

Voluntário em 29/09/2010, e-fls. 31, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 09 a 12), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000735/2008-83

progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000735/2008-83

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Importante ressaltar que a inclusão de dependentes é uma opção livremente
exercida pelo contribuinte, e que os rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular da Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe
o §8°, do artigo 38, da Instrução Normativa SRF n° 15/01:

Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

Dessa forma, como o contribuinte incluiu seus filhos como dependentes, seja
por erro na declaração ou não, os rendimentos auferidos por eles tem que ser somado aos seus,
vez que é sua reponsabilidade o preenchimento das informações na DAA.
Ainda, a base de cálculo estipulada pela fiscalização está totalmente correta,
levando em conta o valor auferido pelos dependentes e omitido pelo contribuinte.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000735/2008-83

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000735/2008-83

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.364 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000735/2008-83

§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital